Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-30.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO interposto nos autos da
RECLAMAÇÃO No 1008804-30.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES
AGRAVADAS:
OI S. A. e
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO –– IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – POSICIONAMENTO DA TURMA NO SENTIDO DE ADMITIR O PROCESSAMENTO E ANALISAR O MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
Embora a Reclamação não possa ser utilizada como sucedâneo recursal, o mérito da demanda deve ser analisado para aferir se existe a alegada afronta ao tema repetitivo julgado pelo STJ.
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno proposto por BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES, em razão de decisão que, nos termos do Art. 51, XIV, do RITJMT, INDEFERIU a petição inicial e JULGOU EXTINTA, sem resolução do mérito a Reclamação proposta pelo Recorrente, com fundamento no Art. 485, I, do CPC, uma vez que o instrumento processual não é adequado para o caso em tela, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.
A parte Recorrente sustenta que: 1) a decisão que reduziu as astreintes de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contraria os precedentes do STJ; 2) a Resolução 03/2016 do STJ permite o ajuizamento da Reclamação no Tribunal de Justiça quando a decisão de Turma Recursal Estadual contrariar jurisprudência do STJ que esteja consolidada em IAC, IRDR, REsp repetitivo, Súmula ou Precedentes do STJ; 3) é cabível a reclamação sempre que houver usurpação de competência do Tribunal, violação de jurisprudência vinculante ou ofensa à autoridade de precedentes de Cortes superiores; 4) não é possível a redução de multa já fluída, ou seja, nos termos do Art. 537, § 1o do CPC, somente é possível modificar o valor ou periodicidade da multa vincenda ou excluí-la; 5) a Agravada jamais cumpriu com a liminar, não apresentou justificativa ou pediu dilação de prazo, motivo pelo qual não há falar em redução da multa.
Foram apresentadas as contrarrazões id 4590889, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o Relatório.
Decido.
No presente recurso a parte Agravante busca a modificação da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação ao argumento de que foi utilizada como sucedâneo recursal contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Sem maiores delongas, verifica-se que a Seção de Direito Privado firmou o entendimento de que a reclamação ajuizada contra o acórdão da turma recursal deve ser processada, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – CABIMENTO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO - NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Em prestígio aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, merece conhecimento a RECLAMAÇÃO. O STJ, em julgamento repetitivo, pacificou o entendimento acerca da “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de CORRETAGEM nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de CORRETAGEM”.Reconheceu também, a “abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.Consoante se verifica da hipótese dos autos, e por orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.599.511-SP e 1.551.956-SP, firmados sob o rito dos repetitivos, para a verificação da validade da cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de CORRETAGEM, é necessária a pactuação expressa, de forma clara e transparente.O recibo constante dos autos, denominado de “Contrato de Intermediação de Vendas e Imóveis”, por si só não é suficiente para revestir de legalidade a cobrança da aludida comissão.A conduta irregular das rés, com a cobrança indevida dos valores, sem dúvida enseja a compensação ou restituição da quantia paga indevidamente, de forma simples e, não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.” (TJMT, N.U 1009260-14.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) – destaquei.
Isto posto, exerço Juízo de Retratação e DOU PROVIMENTO ao Agravo para determinar o retorno da Reclamação para que o mérito seja julgado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi